Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-23.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO A 30%. DUAS INSTITUIÇÕES. 15% PARA CADA UMA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo BANCO SANTANDER contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para limitar a quinze por cento do salário percebido, para cada uma das instituições rés, os débitos provenientes de empréstimos contratados. O recorrente argumenta que não houve vício de consentimento na contratação, e que à época da contratação o recorrido dispunha de margem consignável para garantir o débito das parcelas, mas efetuou outras contratações posteriores que comprometeram além da margem. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular, id 45852569. Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo BRB, id 45852589.

III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

V. Na hipótese, os valores consignados extrapolam o percentual de 30% e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor. Nesse ponto insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.

VI. Nesse quadro, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos, em se tratando de duas instituições o percentual deve se aplicar às duas, ficando o limite de 15% para cada uma. Não há reparos a serem feitos na sentença.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões pelo autor/recorrido.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).